Tribunal: STJ
Processo: 2206265-97.2023.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2648222 - SP (2024/0168293-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ASSUA CONSTRUCOES ENGENHARIA E COMERCIO
LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: ASSUA INCORPORADORA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ BOSCO JUNIOR - SP095451
ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU - SP184586
VITOR GUSTAVO MENDES TARCIA E FAZZIO - SP183968
BEATRIZ BARRIONUEVO HEISE BRAGA - SP390491
THIERS MAGGI DIAZ PARRA - SP390831
ANA LUISA CATALANO MONTEIRO - SP422923
EMBARGADO
: RESIDENCIAL ILHAS DO MEDITERRANEO - EDIFICIO
CORSEGA
ADVOGADOS
: GUILHERME BOMPEAN FONTANA - SP241201
AMANDA TEIXEIRA PRADO - SP331213
RODRIGO LUIZ MARTINHO BERTI - SP447531
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 1.022 DO CPC/2015.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos diante do acórdão proferido em
agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência em razão da ausência de juntada do inteiro
teor do acórdão apontado como paradigma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento ou não de embargos de declaração diante da alegação
de obscuridade no acórdão ora embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu
exame em sede de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50377644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 17:07:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 2d36f5e1-4413-43d6-a18d-15669ca289d7

4. No caso em tela, o embargante visa ao reexame das questões
suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita,
concluiu pelo não cabimento dos embargos de divergência na
hipótese de ausência de juntada do inteiro teor do acórdão apontado
como paradigma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/09/2025
09/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50377644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 17:07:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 2d36f5e1-4413-43d6-a18d-15669ca289d7

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2648222 - SP (2024/0168293-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ASSUA CONSTRUCOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE
: ASSUA
INCORPORADORA
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ BOSCO JUNIOR - SP095451
ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU - SP184586
VITOR GUSTAVO MENDES TARCIA E FAZZIO - SP183968
BEATRIZ BARRIONUEVO HEISE BRAGA - SP390491
THIERS MAGGI DIAZ PARRA - SP390831
ANA LUISA CATALANO MONTEIRO - SP422923
EMBARGADO
: RESIDENCIAL ILHAS DO MEDITERRANEO - EDIFICIO
CORSEGA
ADVOGADOS
: GUILHERME BOMPEAN FONTANA - SP241201
AMANDA TEIXEIRA PRADO - SP331213
RODRIGO LUIZ MARTINHO BERTI - SP447531
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 1.022 DO CPC/2015.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos diante do acórdão proferido em
agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência em razão da ausência de juntada do inteiro
teor do acórdão apontado como paradigma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento ou não de embargos de declaração diante da alegação
de obscuridade no acórdão ora embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu
exame em sede de embargos de declaração.
4. No caso em tela, o embargante visa ao reexame das questões
suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita,
concluiu pelo não cabimento dos embargos de divergência na
Documento eletrônico VDA50021808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:20
Código de Controle do Documento: 1c6e6483-89d4-4139-a3b8-d05da05cebc9

hipótese de ausência de juntada do inteiro teor do acórdão apontado
como paradigma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSUA
1.
CONSTRUCOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL, ASSUA INCORPORADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL contra
acórdão desta relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DEDIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIADE
JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS.
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
PREENCHIDO.
AGRAVOINTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno
interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência por ausência da juntada do inteiro teor dos
acórdãos apontados como paradigmas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Admissibilidade ou não dos embargos de divergência sem a juntada do
inteiro teor dos acórdãos paradigmas ou a citação do repositório oficial ou
autorizado de jurisprudência no qual publicado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A comprovação do dissídio interpretativo autorizador do manejo de
embargos de divergência reclama: (i) a juntada de certidão ou cópia do
inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas; ou (ii) a citação do
repositório oficial ou credenciado de jurisprudência(inclusive em mídia
eletrônica) no qual eles se achem publicados; ou (iii) a reprodução de
julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva
fonte. Cuida-se de regra técnica estabelecida nos artigos 1.043, § 4o, do
CPC e 266, § 4o, do Regimento Interno do STJ. 4. "A mera menção ao Diário
da Justiça em que teriam sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à
colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-
se disponíveis na rede mundial de computadores ou internet, não supre a
exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência,
visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada somente a
ementa do acórdão" (AgRg nos EAREsp n.2.000.424/PB, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em , D Je de ).22/11/2022
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno não provido. Tese
28/11/2022
de julgamento: A mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido
publicados os acórdãos paradigmas, sem a indicação da respectiva fonte,
não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, por se tratar de órgão de divulgação em que é publicada
somente a ementa do acórdão.

Documento eletrônico VDA50021808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:20
Código de Controle do Documento: 1c6e6483-89d4-4139-a3b8-d05da05cebc9

Sustenta o embargante a ocorrência de obscuridade quanto à análise da
tese indicada no agravo interno relativa à apreciação pelo acórdão embargado da regra
de admissibilidade recursal relativa à juntada do inteiro teor do acórdão apontado como
paradigma quando da oposição dos embargos de divergência.
Entende que:
"(...) no caso em tela, a decisão incorre em obscuridade, ao não esclarecer
de forma inequívoca se os paradigmas foram efetivamente desconsiderados
por ausência de juntada integral dos acórdãos em si, ou por falta de
indicação precisa do repositório oficial de jurisprudência, uma vez que a
jurisprudência invocada pelas embargantes foi indicada com elementos
públicos e verificáveis.

É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):
O recurso não merece prosperar.
2.
Os embargos de declaração, na dicção do art. 1.022 do CPC/2015, somente
são cabíveis para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia ser pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Outrossim, o parágrafo único do referido dispositivo define as hipóteses de
omissão:
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos
embargos de declaração, uma vez ausente a obscuridade afirmada pelo
embargante. A decisão embargada, com clareza hialina, explicitou o não cabimento
dos embargos de divergência porquanto a comprovação do dissídio interpretativo
autorizador do manejo do aludido recurso reclama: (i) a juntada de certidão ou cópia do
inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas; ou (ii) a citação do repositório
oficial ou credenciado de jurisprudência (inclusive em mídia eletrônica) no qual eles se
achem publicados; ou (iii) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de
computadores, indicando a respectiva fonte. Cuida-se de regra técnica estabelecida
nos artigos 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do Regimento Interno do STJ.
Confira-se o seguinte excerto do acórdão ora embargado:
Documento eletrônico VDA50021808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:20
Código de Controle do Documento: 1c6e6483-89d4-4139-a3b8-d05da05cebc9

"(...), "a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os
acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva
fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de
computadores ou internet, não supre a exigência da citação do repositório
oficial ou autorizado de jurisprudência, visto que se trata de órgão de
divulgação em que é publicada somente a ementa do acórdão" (AgRg nos
EAREsp n. 2.000.424/PB, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
A despeito da
22/11/2022
28/11/2022
irresignação do ora agravante, é certo que a inobservância desse requisito
configura vício substancial insanável (AgInt nos EAR Esp n. 1.950.564 /MS),
motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento liminar dos embargos de
divergência.

Por fim, cabe ressaltar que os restritos limites dos embargos de declaração
não permitem o rejulgamento da causa como pretende o embargante, sendo certo que
o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e uma vez
comprovada a ocorrência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o
que não se aplica ao caso concreto pelas razões acima delineadas.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
3.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA50021808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:20
Código de Controle do Documento: 1c6e6483-89d4-4139-a3b8-d05da05cebc9

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.648.222 / SP
Número Registro: 2024/0168293-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017223320238260071
17223320238260071
20230000686082
20230000986747
22062659720238260000 2206265972023826000050000
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ASSUA CONSTRUCOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE : ASSUA INCORPORADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ BOSCO JUNIOR - SP095451
ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU - SP184586
VITOR GUSTAVO MENDES TARCIA E FAZZIO - SP183968
BEATRIZ BARRIONUEVO HEISE BRAGA - SP390491
THIERS MAGGI DIAZ PARRA - SP390831
ANA LUISA CATALANO MONTEIRO - SP422923
EMBARGADO : RESIDENCIAL ILHAS DO MEDITERRANEO - EDIFICIO CORSEGA
ADVOGADOS
: GUILHERME BOMPEAN FONTANA - SP241201
AMANDA TEIXEIRA PRADO - SP331213
RODRIGO LUIZ MARTINHO BERTI - SP447531
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50386659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:32:46
Código de Controle do Documento: bdc15554-57aa-4d97-b784-464b865d5d4e

EMBARGANTE : ASSUA CONSTRUCOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGANTE : ASSUA INCORPORADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ BOSCO JUNIOR - SP095451
ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU - SP184586
VITOR GUSTAVO MENDES TARCIA E FAZZIO - SP183968
BEATRIZ BARRIONUEVO HEISE BRAGA - SP390491
THIERS MAGGI DIAZ PARRA - SP390831
ANA LUISA CATALANO MONTEIRO - SP422923
EMBARGADO : RESIDENCIAL ILHAS DO MEDITERRANEO - EDIFICIO CORSEGA
ADVOGADOS
: GUILHERME BOMPEAN FONTANA - SP241201
AMANDA TEIXEIRA PRADO - SP331213
RODRIGO LUIZ MARTINHO BERTI - SP447531
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/09/2025
09/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:32:46
Código de Controle do Documento: bdc15554-57aa-4d97-b784-464b865d5d4e